Tribunal: TJES
Processo: 5037557-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037557-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: RONALD DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5037557-59.2023.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.

RECORRIDO: RONALD DOS SANTOS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: MAÍZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por RONALD DOS SANTOS COSTA contra BANCO BRADESCO S.A E OUTRO alegando que teve seu nome negativado indevidamente, sofrendo prejuízos.

Afirma que em meados de setembro deste ano, o Sr. Ronald, percebeu através de um aplicativo do seu banco, qual seja, SICREDI, que havia um suposto boleto em aberto vinculado a sua empresa, como não reconheceu a cobrança, ignorou, por acreditar se tratar de uma fraude, no mês seguinte apareceu um novo boleto, no mesmo valor, o qual também foi ignorado, pela mesma razão, já que, como se sabe, acontece com frequência, comunicados de compras e valores em aberto irreais a fim de que links sejam clicados/acessados e o golpe seja possível.

No dia 30/10/23, o Sr. Ronald, recebeu uma cobrança via whatsapp, do Sr. José Braga, celular (51) 99361 9471, vide em anexo, querendo negociar o pagamento do título em atraso, ocasião que a autora esclareceu que não reconhecia a existência do débito e foi solicitado que registrasse a sua contestação.

Nesse atendimento, tomou-se ciência, que os boletos haviam sido emitidos pelo banco réu, com vencimentos em 23/09/2023 e 23/10/2023, e que se tratava de 1ª e 2ª parcela de 30 parcelas, no valor de R$ 1.866,33 (hum mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), cada, totalizando a dívida um absurdo valor de R$ 55.989,90 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Ainda nesse mesmo contato, a autora foi orientada a entrar em contato com a financeira LOSANGO, uma marca de propriedade do Banco Bradesco Financiamentos, pertencente ao mesmo grupo econômico, através do número 4004-4252, para relatar a situação e contestar o débito, o que foi feito pelo Sr. Ronald, ocasião que foi confirmada a pendência pela funcionária Sra. Antônia, protocolo nº 332541170, oportunidade que foi solicitado maiores detalhes sobre tal débito, sendo informado que a credora se tratava da empresa S.I.N IMPLANTES, passando o contato da empresa (11) 97506 5713.

Em contato com o setor financeiro da S.I.N IMPLATES, atendido pela Sra Lívia, do setor financeiro, a autora foi informada de que não havia nenhum débito vinculado ao seu CNPJ e de pronto lhe foi fornecida uma declaração de negativa de débito.

Ao efetuar nova compra em outro estabelecimento, o autor descobriu que o nome da empresa estava negativado.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 9812088) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito e DETERMINAR a retirada da restrição indevida, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência; CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as requeridas apresentaram Recurso Inominado.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em suas razões (ID 9812394). No mérito, defende a regularidade na contratação dos serviços e inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O SIN – SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A, por sua vez (ID 9812396), defende que a sentença merece ser reformada, aduzindo inaplicabilidade do CDC, inexistência de ato ilícito e não comprovação dos danos causados. Requer a redução dos danos morais, subsidiariamente.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9812406, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo.

Não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A análise dos recursos será realizada conjuntamente ante a similitude da matéria discutida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão administrado pela ré BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. compra não reconhecida no valor de R$ 55.989,90 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra o referido lançamento que aduz ser indevido e que gerou a negativação de seu nome.

Mediante esse cenário, razão não assiste aos recorrentes quanto à argumentação de que o autor/recorrido não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo às requeridas comprovarem que o autor, presencialmente utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para o autor, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete às requeridas comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiram com a simples alegação de que a contratação é válida.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos via notificação no aplicativo, mas sem sucesso.

Em que pese o contrato supostamente firmado, há, nos autos, provas que demonstram que a parte autora não reconheceu a compra realizada e tentou cancelá-la, por não ter sido feita por ele, mas, sim, mediante fraude. Porém, não logrou êxito.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez.

A mera alegação de que houve uma compra não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Como bem apontado pelo sentenciante:

No caso, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que o promovente teve seu nome inscrito junto ao SPC-Serasa indevidamente, eis que os promovidos não comprovaram a regularidade da restrição, ônus que lhes cabiam, razão pela qual torno definitiva a decisão de tutela provisória de urgência (id 33892535).

Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois: “o atual entendimento do c. STJ é de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (Grifei).

Ademais, não se verifica a existência de restrição preexistente, o que poderia afastar a configuração do dano moral, nos termos da Súmula n° 385 do c. STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência do autor/recorrido.

É sabido, como dito acima, que a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão do autor. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

No que diz respeito à segunda recorrida SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A., entendo que faz parte da cadeia de consumo. Além disso, não comprovou que a contratação do serviço era válida, portanto, a tese de inaplicabilidade do CDC não se mantém, já que também agiu como fornecedora de serviço no caso, sendo correta a indicação de sua responsabilidade.

Quanto à inexistência de ato ilícito, também não se mantém, como já fora mencionado, nenhuma das requeridas conseguiu comprovar a validade da relação jurídica avençada

Assim, a ausência de prova pelas recorrentes corrobora a tese autoral de
transação não autorizada pela parte autora
, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela parte autora, entendo que, ao contrário do defendido pelas recorrentes, a quantia fixada na origem - R$8.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado ao demandante, principalmente por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A.
, contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)